Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. AFERIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.1 – Prisão civil do devedor de alimentos. Por força do art. 5o, inc. LXVII, da CF, a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as três parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula no 309 do STJ). 2 – Decreto prisional. Ilegalidade inexistente. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 528, § 3o, do CPP, e na Súmula no 309 do STJ, não há ilegalidade na decisão que determina a prisão civil do devedor de alimentos.3 – Incapacidade financeira do executado. Discussão imprópria na via estreita do habeas corpus. A argumentação desenvolvida sobre a incapacidade financeira do devedor de alimentos não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, pois, além de não comportar dilação probatória, compete ao juízo natural da causa apreciar a questão, a fim de garantir o contraditório e ampla defesa.4 – Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

R